Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700202-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: LIDIA ROSA ALVES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB – Banco de Brasília S/A em face da sentença prolatada pela 1a Vara Cível de Taguatinga, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos autos da ação ajuizada por Lídia Rosa Alves da Silva, para anular os contratos de empréstimo n° 20231805947, 20231805912 e 00037454834 e do título de capitalização n° 00037454834, celebrados entre as partes, retornando-as ao status quo ante, com a devida devolução dos valores recebidos pela autora, e para condenar ainda a ré à restituição em dobro dos valores descontados da conta da autora. Na ocasião, a sentença asseverou que a contratação se deu de maneira remota, via telefônica, tendo a autora manifestado a pretensão de rescindir o negócio dentro do prazo de 7 dias, o que não lhe foi concedido pela ré, a despeito da previsão legal do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor. Assinalou ainda que a funcionária da ré informou expressamente à autora sobre a referida possibilidade de desistência, no prazo de 7 dias, de maneira que se impõe a anulação dos contratos em questão, com a restituição em dobro dos valores que, mesmo após o pedido de rescisão da autora, vinham sendo descontados de sua conta corrente, até o ajuizamento da presente ação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Em suas razões recursais, a apelante se limita a sustentar a regularidade na contratação do serviço, nada dispondo sobre o direito de arrependimento em que se fundamentou a sentença recorrida. Ademais, narra que a autora teria renegociado dívidas, que não teria quitado o saldo devedor perante a instituição financeira e, por isso, busca anular o contrato. Afirma, ainda, que inexistiu má-fé para configurar o dever de repetição indébito do art. 940 do Código Civil. Nesse contexto, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, ante as razões de apelação dissociadas do fundamento apresentado na petição inicial e decidido pela sentença, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente violação ao princípio da dialeticidade, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora